Tribunal: TJMT
Processo: 1020247-07.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete do Desembargador Márcio Vidal
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL N. 1020247-07.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: FILIPE BISPO BENEVIDES
IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, DIRETOR PRESIDENTE DO MTPREV,
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Filipe Bispo Benevides, contra o ato, indigitado como coator, atribuído ao Secretário de Estado de Planejamento e Gestão e ao Diretor Presidente do MTPREV, consubstanciado na aplicação, na folha de pagamento dos Impetrantes, do percentual de 14% (quatorze por cento), a partir de 01 de junho de 2020, a título de desconto previdenciário.
É de se registrar a pré-existência do Mandado de Segurança n. 1013270-96.2020.8.11.0000, inerente à mesma matéria, distribuído à Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, a quem se impõe a redistribuição do presente writ, a teor do artigo 55, § 3o, do Código de Processo Civil, haja vista o risco da prolação de decisões conflitantes, ou contraditórias.
Com efeito, nos termos do artigo 55, § 3o, e, em analogia, do artigo 930, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil/2015, determino a imediata redistribuição destes autos à Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro.
Cumpra-se com urgência.
Cuiabá/MT, 30 de setembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.